Tribunal: TJBA
Processo: 8163091-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163091-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA FERNANDA ROSEMBERG LAUKENICKAS

Advogado(s)
:
PATRICIA DA SILVA LEITAO BARBOSA, LUCIANO VIEIRA

APELADO: MAURICIO LAUKENICKAS

Advogado(s)
:
BRUNO MENEZES BRASIL, ALBERTO AZIZ LEAL

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de extinção de condomínio, determinando a alienação judicial do imóvel comum e a divisão do valor obtido entre as partes. A sentença impôs à recorrente o pagamento de 2/3 das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A apelante sustenta a nulidade da citação, alegando que o recorrido indicou endereço incorreto de forma intencional, configurando litigância de má-fé.

3. Defende a incompetência do juízo cível para processar a demanda, uma vez que a partilha do imóvel estaria sendo tratada na Vara de Família de Goiânia, podendo haver decisões conflitantes.

4. Impugna a condenação ao pagamento de aluguéis sob o argumento de que a ocupação do imóvel beneficiava os filhos do casal, configurando prestação de alimentos in natura.

5. Pleiteia a redistribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que o recorrido decaiu da maior parte dos pedidos, tornando desproporcional a condenação imposta.

III. Razões de decidir

6. A alegação de nulidade da citação não prospera, pois o endereço indicado ainda era de propriedade da recorrente e a citação foi recebida sem restrições.

7. A competência para a extinção do condomínio é do juízo cível, por se tratar de matéria patrimonial desvinculada da ação de divórcio e alimentos, conforme precedentes do STJ.

8.
Assiste razão à recorrente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a parte autora obteve êxito apenas na dissolução do condomínio, enquanto os demais pedidos foram rejeitados. Assim, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao recorrido a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"A extinção de condomínio constitui matéria de natureza patrimonial e deve ser processada perante o juízo cível, independentemente de ação de divórcio em trâmite na vara de família."

"Na fixação dos ônus sucumbenciais, deve-se observar o número de pedidos formulados e acolhidos, assegurando-se a proporcionalidade na distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 47, 85, § 2º e § 11, e 86, parágrafo único; CC, art. 1.701.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR; STJ, AgInt no REsp 1897624/RJ; TJ-BA, Apelação 0500153-50.2017.8.05.0103.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8163091-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente Flávia Fernanda Rosemberg Laukenickas e parte recorrida Maurício Laukenickas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe
PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça